Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724939-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: ELIAS LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILARIO BONETTI (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em face de ELIAS LIMA DA SILVA, processo n. 0718799-17.2019.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário do devedor. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 199253869 dos autos de origem): “I – Da penhora salarial. À falta de outros bens a serem expropriados, o exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de (R$ 36.568,46) e o executado ELIAS LIMA DA SILVA aufere renda mensal bruta de R$ 2.018,00 (efetuado os descontos; R$ 1.734,83), demonstrando assim que valor mensal recebido é inferior a 2 salários mínimos. Nessas circunstâncias, é inegável que os módicos rendimentos percebidos pelo devedor, se canalizados para satisfação do crédito, impor-lhe-á sérias dificuldades de que tenha um padrão de vida digno, pois a subsistência própria e de sua família ficará seriamente à deriva, o que impõe o indeferimento do pleito. Posto isso, diante das peculiaridades do caso e atento ao princípio da dignidade da pessoa humana, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. II – Penhora da quota parte do imóvel, matrícula 2.752 (herança). 2. Foi deferida, , ID 107149365, a penhora da quota parte que executado (12,5%) possui do imóvel, determinando a intimação do cônjuge meeiro (Niaria Lima da Silva) e dos coproprietários (Helena Lima da Silva, Davi de Lima da Silva, Nubia Lima da Silva e Angela Maria de Menezes Silva). 2.1. Compulsando os autos verifica-se que ficou pendente a intimação da coproprietária Nubia Lima da Silva, que poderá ser realizada Whatsapp (61)9.95352871 , Telefone Fixo: 61 39641764. 2.1.1 Neste sentido, expeça-se mandado de intimação de Nubia Lima da Silva, pelo aludido aplicativo de mensagens, com cumprimento por oficial de justiça. 2.1.2. Em sendo infrutífera a diligência, desde já, defiro a pesquisa de endereço. 2.2. Foram intimados da penhora: Elias Lima da Silva (executado - ID 115417239), Niaria Lima da Silva (ID 115417221), Helena Lima da Silva (ID 115422812), Davi de Lima da Silva (ID 115422801 e Angela Maria de Menezes Silva (ID 115417232), tendo transcorrido o prazo sem manifestação. 2.3. Matrícula do imóvel com registro de penhora foi juntada em ID 180547666. 2.4 Expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação da parte executada, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso a parte executada não seja localizada para intimação, em face de mudança temporária ou definitiva do local, cujo endereço consta dos autos, aplicar-se-á o disposto no artigo 841, § 4o, do CPC. 2.5. Mediante a mesma ordem, intime-se Niaria Lima da Silva e os coproprietários (Helena Lima da Silva, Davi de Lima da Silva, Nubia Lima da Silva e Angela Maria de Menezes Silva) da penhora/avaliação, bem como para ter ciência do seu direito de preferência e de que, na forma do art. 843 do CPC, a sua meação recairá sobre o produto da alienação do bem, correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. 2.6. Ressalto, todavia, que em sendo exauridos os meios para a sua localização, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão (art. 889, parágrafo único do CPC). III – Do prazo prescricional. O processo foi suspenso por determinação da decisão de ID 564974460, tendo decorrido o prazo em 17/02/2021. Em petição de ID 106269063, o exequente requereu penhora da cota parte da herança do executado, começando a contar do dia 19/10/2021, data da apresentação do pedido que foi frutífero, quanto à localização parcial de bens do devedor, o novo termo inicial para contagem da prescrição intercorrente (em relação ao qual não haverá mais suspensão ou interrupção: § 4o do art. 921 do CPC. Isso porque considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (STJ, REsp 1.340.553- RS). Publique-se.” Inconformado, o exequente recorre. Em síntese, afirma que as diligências realizadas, desde 2019, SISBAJUD e RENAJUD, foram todas infrutíferas. Defende a tese de que a jurisprudência admite a penhora pleiteada, inclusive cita precedentes neste sentido. Aduz que “embora o numerário declarado no holerite do Agravado seja inferior a 2 (dois) salários mínimos, é cediço que este valor é apenas uma estimativa, principalmente considerando o tipo de labor desempenhado pelo devedor, que trabalho GERENTE DE PEÇAS, portanto, deve ganhar comissões por cada venda de peças.” Ressalta ainda que “...a cônjuge do Agravado é por sua vez servidora da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, auferindo ao final do mês a média de R$ 7.833,19 (sete mil oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos). 23. Ora, Excelência, o devedor certamente não passará necessidades principalmente se considerar o somatório das remunerações, cuja estimativa perfaz o montante de R$ 9.851,19 (nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos).” Comprovante de recolhimento do preparo no ID 60479509 Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator